Tribunal: STF
Processo: Ext 1143
Classe: Ext
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2009-07-01
Data de publicação: 2009-07-01

Ementa:
EMENTA: Extradição. Governo da República da Coréia. Existência de 
   tratado bilateral. Condições de admissibilidade. Observância. 
   Presença da dupla tipicidade. Inocorrência de extinção da 
   punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva. Preenchimento 
   dos requisitos formais. Negativa de autoria. Incidência dos arts. 
   89 e 90 c/c art. 67 da Lei nº 6.815/1980. Aplicação da Súmula nº 
   421.
O pedido de extradição foi formalizado nos autos, com 
   mandado de prisão que indica precisamente o local, a data, a 
   natureza e as circunstâncias dos fatos delituosos atribuídos ao 
   extraditando, transcrevendo os dispositivos legais da ordem 
   jurídica coreana pertinentes ao caso. Observados os requisitos do 
   art. 77 da Lei n° 6.815/80.
Infere-se, dos documentos 
   apresentados junto às Notas Verbais, que os crimes imputados ao 
   extraditando atendem o requisito da dupla tipicidade e 
   correspondem, no Brasil, aos crimes de estelionato e defraudação 
   de penhor.
A extinção da punibilidade pela prescrição da 
   pretensão punitiva não ocorreu nem à luz da legislação coreana, 
   nem da brasileira.
Preenchidos todos os requisitos exigidos pelo 
   art. 80 e parágrafos da Lei 6.815/1980 e pelo Tratado de 
   Extradição firmado entre o Brasil e a República da Coréia.
Não 
   cabe, em processo de extradição, o exame do mérito da pretensão 
   penal deduzida em juízo no país solicitante, razão por que 
   alegações concernentes à matéria de defesa própria da ação penal, 
   tal como a negativa de autoria, não elidem o deferimento do 
   pedido. Precedentes.
Existência de filha brasileira não é 
   obstáculo à extradição, conforme pacífico entendimento da Corte. 
   Súmula n° 421.
O tempo de prisão do extraditando no Brasil, por 
   força do presente pedido, deve ser contabilizado para efeito de 
   detração, na eventualidade de condenação na Coréia.
A extradição 
   só será executada após a conclusão do processo a que o 
   extraditando eventualmente responde no Brasil, ou após o 
   cumprimento da pena aplicada, podendo, no entanto, o Presidente 
   da República dispor em contrário, nos termos do art. 67 da Lei n°
   6.815/80.
Pedido de extradição parcialmente deferido com as 
   restrições indicadas.